Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701230-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO THIAGO LIMA COSTA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DA BRASIL S/A contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada contra PAULO THIAGO LIMA COSTA BARRETO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Intimada a parte Autora a emendar a inicial para juntar os atos constitutivos da pessoa jurídica e planilha atualizada do débito de modo a atender ao disposto no art. 700, § 2o, inciso I do CPC, já incluído em destaque os 5% de honorários advocatícios incidentes sobre a monitória não embargada (art. 701 do CPC), a parte quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Como se vê da leitura do relatório, o Autor não emendou a petição inicial nos termos em que lhe foi determinado. E, deixando de atender à determinação judicial, a parte autora culminou por malferir o disposto no art. 321 do NCPC, expondo-se, em consequência, à penalidade prevista no seu parágrafo único. Posto isso, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando extinto o processo sem julgamento do mérito, à luz da regra do art. 485, inciso I do mesmo código.” (ID 46669304) O apelante sustenta que: 1) o processo foi extinto sem resolução do mérito, por não atendimento a chamado judicial para promover a citação dos requeridos; 2) antes de extinguir o feito por abandono de causa, o juízo tem o dever de intimar a parte para sanar o defeito capaz de comprometer a análise do direito material; 3) deu andamento ao processo a fim de citar o réu; 4) não foi intimado pessoalmente antes da extinção do processo. Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída e que processo tenha regular prosseguimento. Preparo recolhido (ID 46670364). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 112-130)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no presente caso. O apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. Como relatado, o juízo determinou a emenda à petição inicial para que o banco juntasse os atos constitutivos da pessoa jurídica e planilha atualizada do débito, de modo a atender ao disposto no art. 700, § 2o, inciso I, do CPC. O autor, porém, permaneceu inerte. Diante disso, a petição inicial foi indeferida; e o processo, extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Contudo, o recorrente em nenhum momento impugna tal fundamento nem apresenta justificativa para sua inércia. A argumentação aborda temas desconexos da lide, ao mencionar suposto chamado judicial para promover a citação do réu e a falta de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono de causa. Tais fundamentos em nada se relacionam com os fatos analisados ou com as razões de decidir da sentença, que indeferiu a petição inicial por não ter sido instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator